Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-74.2016.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra e venda de produto alimentício. Hipótese em que os autores alegam que, após um deles consumir um panetone produzido e vendido pelas rés, sofreu forte intoxicação alimentar. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a demandada fabricante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Apelação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra e venda de produto alimentício. Hipótese em que os autores alegam que, após um deles consumir um panetone produzido e vendido pelas rés, sofreu forte intoxicação alimentar. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a demandada fabricante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Apelação da ré fabricante. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.